Tribunal: TJSP
Processo: 1005388-81.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA, TODAVIA, COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – RECURSO

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO TRIPLO DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NO MESMO PERÍODO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO SIMILARES - ABUSO CONFIGURADO – REDUÇÃO - DEVOLUÇÃO SIMPLES, ADMITIDA, TODAVIA, COMPENSAÇÃO COM OUTROS CRÉDITOS DE TITULARIDADE DO RÉU – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.